Tribunal: TJES
Processo: 5012964-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012964-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUELY DE ALMEIDA SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012964-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: SUELY DE ALMEIDA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9825881. Contrarrazões apresentadas, id. 9825889, com registro de que a recorrida/autora encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9825881), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9825876), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1) DETERMINAR que a ré implemente o plano controle 5GB IV no valor de R$42,00 (quarenta e dois reais), devendo o mesmo vigorar pelo prazo de 01 ano, pois não há direito adquirido ao produto promocional;

2) CONDENAR a ré a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, ser cliente da empresa requerida há alguns anos. Afirma que o seu plano junto à requerida é VIVO CONTROLE e o valor inicial do plano era de R$36,99 (trinta e seis e noventa e nove reais). Aduz que a requerida vem alterando o valor do plano no decorrer do tempo de forma unilateral. Alega que em janeiro de 2024 novamente recebeu a fatura com o valor alterado e, além disso, o tipo de plano também fora alterado. Por fim, foi realizada a alteração de plano da autora novamente para o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), transformando o plano em VIVO CELULAR PÓS com pacote de 20GB. Relata que registrou várias reclamações, mas não obteve êxito na resolução do problema. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); (ii) a condenação da requerida por obrigação de fazer, e sendo assim, que retorne o plano inicial da autora, qual seja, plano 5GB IV de R$42,00 (quarenta e dois reais).

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese, de inexistência de falha na prestação do seu serviço, pois a autora inicialmente contratou o plano promocional e que posteriormente a autora realizou a contratação de pacote internet adicional 1G e, após, em 09/02/2024, trocou seu plano para o plano Vivo Selfie Essencial 20G, alega ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Inicialmente, o recorrido afirma não existir preparo, motivo pelo qual afirma deserto o recurso. Ocorre que, analisando os autos, o recorrente realizou o preparo e juntou o comprovante junto ao Recurso Inominado, não havendo em que se falar em deserção.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que a autora de fato tenha contratado um novo plano. Já a autora comprova que tentou resolver o problema de forma administrativa, juntando aos autos inúmeros números de protocolos, sem êxito.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas em que a autora realiza a contratação de um novo plano, o que não foi o caso, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Ainda, bem pontuou a r. sentença de primeiro grau:

“Sobre o assunto, há de se ressaltar que as promoções ofertadas pelas empresas de telefonia têm prazo de vigência para a comercialização e modo de fruição, não sendo possível obrigar a sua manutenção indeterminadamente de suas condições no tempo.

A requerida comprova ainda que efetuou a publicação da nova condição comercial (id46060394), bem como comunicou o fato por meio das faturas (id.46060394 - Pág. 13) alterando o valor do plano a partir daí para R$ 42,00.

Ocorre que as alterações realizadas a partir daí não foram pactuadas pela autora, tampouco referem-se a nova condição comercial.

A requerida sustenta em sua peça de defesa que em 15/12/2023 a Autora entrou em contato com a Requerida e realizou a troca da oferta da sua linha para o plano Vivo Controle 6GB III, bem como realizou a contratação de 2 pacotes, como: “Pacote Internet Adicional 1GB” no valor de R$ 9,99. Acrescenta que novamente em 09/02/2024, a parte Autora realizou a troca da sua oferta para o plano Vivo Selfie Essencial 20GB, no valor de R$112,00/mês.

Ocorre que as solicitações ora citadas não restaram comprovadas pela ré que apesar de anexar aos autos termos de contratação com a indicação de assinatura com gravação de voz, não trouxe aos autos as referidas gravações, não se desincumbindo do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil.”

Desse modo, concluo que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Portanto
,
entendo
que
os
arguments apresentados pela Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos.

Destarte, a Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado a sua obrigação de fazer determinada na r. Sentença.
Logo, correto está o entendimento do juízo
a quo,
que conclui pelo restabelecimento do plano, da forma como determinado em sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Por fim, compreendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)